Tribunal: STF
Processo: RE 1377232
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, AUTARQUIA FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PREJUDICADO.



    [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 20, III; e 109, IV, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[a] área de preservação permanente é rica em cobertura vegetal típica de ambientes ripários (zonas de transição entre um ambiente de sequeiro terrestre e um ambiente aquático). A APP serve diretamente ao próprio recurso hídrico, não havendo dúvida, então, de que o crime ofendeu bem pertencente à União.



    Não se pode negar à União a proteção de bem que lhe é próprio. Seria ilógico e irrazoável supor que ao titular do domínio não fossem dados os meios para protegê-lo e defendê-lo de eventual degradação.



    Se o bem federal Rio Araguaia está desprotegido por causa de degradação ambiental em sua APP, a competência deve ser da Justiça Federal. Afinal, a APP do Rio Araguaia só existe para proteger o bem federal Rio Araguaia. Em outras palavras, há conduta delitiva em área de preservação permanente de rio federal – e essa conduta causa danos ambientais ao rio Araguaia – bem federal, o que atrai a competência para a Justiça Federal.



    [...]



    Pelo exposto, o provimento a este Recurso Extraordinário, para reconhecer que o impedimento à regeneração da vegetação nativa em área de preservação permanente (APP) de rio federal constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, donde a competência da Justiça Federal se firma, consoante artigo 20, inciso III, e artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal” (págs. 9 e 13 do documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o julgamento de crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual que, conforme previsto no art. 20, III, da Lei Maior, trata-se de bem da União. Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado deste Tribunal:



    “COMPETÊNCIA - MEIO AMBIENTE - BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal” (RE 454.740/AL, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE 1.362.909/GO, de sua relatoria:



    “A presente irresignação recursal merece prosperar, sobretudo diante da específica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.



    Assim, asseverou o Min. Celso de Mello ao julgar o RE 1.152.289/SP, DJe 21.9.2018:



    ‘Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 454.740/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente: 



    ‘COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.’ 



    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO proferiu no âmbito do julgamento em referência: 



    ‘Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268):



    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 



    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 



    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 



    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 



    Art. 20. São bens da União:



    […]



    III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;



    [...] 



    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    […]



    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.’ 



    (…)



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, ‘b’), em ordem a fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa, devendo os autos retornar ao Tribunal ‘a quo’ para que prossiga no exame da apelação.’



    No mesmo sentido: REs 1.107.814/MG e 1.119.137/SP, por mim relatados, DJe 28.9.2018 e 1º.10.2018, respectivamente.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    ‘12. A pretensão recursal visa demonstrar que o decisum recorrido não confere a correta interpretação à norma constitucional. 



    13. O acórdão recorrido afasta a competência da Justiça Federal para julgar o feito nos seguintes termos:



    ‘...



    Destarte, firmo a compreensão que em sendo a proteção do meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde todos têm o dever constitucional de protegê-lo, não é possível apontar o interesse da União como preponderante para firmar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar eventual crime ambiental. E no caso imputado à denunciada, a lesão ambiental descrita não importou em reflexo concreto ao curso ou higidez do rio do interestadual, de forma que eventual crime daí decorrente deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, ante sua competência residual’ (fls. 294/295). 



    14. Ocorre que, na situação concreta em exame, os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Nesse contexto, considerando tratar-se de rio interestadual, o impedimento à regeneração da vegetação ciliar na respectiva APP constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, aspecto que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, CF. Relevante destacar, consoante salientado pelo recorrente: ‘a APP serve diretamente ao próprio recurso hídrico, não havendo dúvida, então, de que o crime ofendeu bem pertencente à União’ (fl. 353).



    15. Pertinente, portanto, o seguinte entendimento jurisprudencial: ‘Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal’ (RE 454740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-148 de 7/8/2009.)



    16. Ademais, o interesse da União, para efeitos penais, deve ser analisado no Direito positivo vigente, onde devem ser identificados os poderes, direitos, vantagens, faculdades ou prerrogativas desse ente sobre um determinado instituto jurídico.



    17. Não há dúvida de que o crime ocorreu num rio fronteiriço que ultrapassa os limites de um único Estado, e que integra o patrimônio da União, características que têm o condão de atrair a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    18. Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas nos RE's nºs 1.119.137/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2018) e 1.152.289/SP (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/9/2018).” (eDOC 34, p. 4-5; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar, no caso, a competência da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, para onde deverá ser enviado o presente feito”.



    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões: RE 1.363.018/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.152.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.119.137/SP e RE 1.107.814/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.259.098/SP e RE 1.181.354/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.146.353/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.176.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.275.440/MS, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator